Tribunal: TJDFT
Processo: 0745258-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745258-80.2024.8.07.0001 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: MERCANTE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 29/10/2025 a 06/11/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora